Tribunal: STF
Processo: RE 173020
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO -
USP. DIFERENCAS DOS "GATILHOS SALARIAIS". LEI COMPLEMENTAR N. 467/86.
INCIDENCIA  DE CORREÇÃO  MONETÁRIA. CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL, ART. 116:
ALEGADA APLICAÇÃO RETROATIVA.
          O Supremo Tribunal Federal, em precedentes especificos, tem
prestigiado  o decidido  pelo Tribunal  de Justiça  do Estado  de São
Paulo,  no concernente ao  direito a  atualização dos valores devidos
quando o "gatilho salarial" e satisfeito com atraso.
          A  atualização dos créditos  dos servidores ganha relevo na
ordem  jurídica, quer pelo  seu caráter  alimentar (dívida de valor),
quer pela vedação de enriquecimento ilicito do Estado inadimplente.
          Não  cabe o  argumento de  que o dispositivo constitucional
estadual  --  que  reconhece expressamente  o  caráter  alimentar das
dívidas  decorrentes  dos  vencimentos   em  atraso  e,  portanto,  a
incidencia  da correção monetária  -- foi aplicado retroativamente. A
orientação pretoriana, há muito, ja assegurava a atualização.
          Agravo regimental improvido.